Tribunal: TJDFT
Processo: 0708906-72.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. INAPTIDÃO CONFIGURADA. VALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. OBJETIVIDADE. ANÁLISE CONJUNTA. ISONOMIA. BPR-5. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, no qual a candidata buscava a anulação do ato administrativo que a considerou inapta na fase de avaliação psicológica do concurso público para admissão ao curso de formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve ilegalidade na eliminação da candidata do certame em razão de sua inaptidão em três dos critérios exigidos na avaliação psicológica (adaptabilidade, organização e relacionamento interpessoal), bem como se o teste BPR-5, considerado inválido pelo Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos do Conselho Federal de Psicologia (CFP), influenciou o resultado do exame.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora na definição dos critérios e normas que regulam o certame, cabendo-lhe apenas o controle da legalidade e a observância dos princípios da vinculação ao edital e da impessoalidade.
4. A eliminação da candidata decorreu da inaptidão constatada em três das onze características exigidas para aprovação na avaliação psicológica, conforme previsto no edital do concurso, sendo descabida a interferência judicial no mérito administrativo.
5. O teste BPR-5, ainda que questionado, não teve influência no resultado final da avaliação psicológica, pois a inaptidão da candidata foi fundamentada em testes de personalidade (NEO-PI-R), cuja validade não foi impugnada e que avaliaram características essenciais ao exercício do cargo.
6. A previsão expressa da avaliação psicológica no edital, a objetividade dos critérios utilizados e a possibilidade de recurso administrativo asseguram a legalidade do ato impugnado, inexistindo violação à isonomia ou à segurança jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O Poder Judiciário deve limitar-se ao controle da legalidade dos concursos públicos, sem substituir a banca examinadora na definição dos critérios de avaliação. 2. A eliminação de candidato em avaliação psicológica, quando prevista no edital e realizada com critérios objetivos, não configura ilegalidade. 3. A eventual invalidade de um dos testes aplicados não enseja a nulidade da avaliação psicológica quando a eliminação do candidato se baseia em outros critérios legítimos e suficientes.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXV, e 37, caput; Súmula Vinculante 44 do STF; Súmula 20 do TJDFT.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632.853/CE (Tema 485), Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23/04/2015, DJe-125 de 29/06/2015; STJ, AgInt no AREsp 2.159.680/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 06/03/2023, DJe 09/03/2023; TJDFT, Acórdão 1939095, 07090322520248070018, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 06/11/2024; TJDFT, Acórdão 1926448, 07235784220248070000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 02/10/2024.